Tribunal: TJES
Processo: 5014472-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014472-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014472-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DE ÍNDICE DE 39,43%. COMPLEXIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E NA APURAÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA. COISA JULGADA QUANTO AO MARCO PRESCRICIONAL. JUSTA CAUSA PARA AFASTAR INTEMPESTIVIDADE DECORRENTE DE ERRO DO SISTEMA ELETRÔNICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença coletiva promovida pelo Sindicato dos Servidores do Município da Serra, determinou a implementação imediata do reajuste de 39,43% na remuneração dos servidores substituídos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. O agravante sustenta a intempestividade afastada por justa causa decorrente de erro do sistema eletrônico do tribunal, a prescrição das parcelas anteriores a abril de 1996, a iliquidez do título executivo e a necessidade de apuração técnica prévia para identificação dos beneficiários e correta incidência do índice, bem como a ilegitimidade quanto aos inativos vinculados ao instituto previdenciário municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a informação equivocada do sistema eletrônico do tribunal configura justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, na fase executiva, o marco prescricional já fixado na sentença transitada em julgado; (iii) determinar se a implementação imediata do reajuste de 39,43% pode ser exigida sem prévia apuração técnica dos beneficiários e parâmetros de incidência; e (iv) verificar se a conduta do ente público configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A informação equivocada do sistema eletrônico do tribunal acerca do prazo recursal configura evento alheio à vontade da parte e caracteriza justa causa para afastar a intempestividade, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao art. 223, §1º, do CPC.

A sentença transitada em julgado delimitou expressamente o marco prescricional em 27/01/1996, considerando a data do ajuizamento da ação coletiva, de modo que a rediscussão do termo inicial da prescrição na fase executiva viola a coisa julgada.

A determinação de implementação imediata de reajuste remuneratório de elevada repercussão financeira, envolvendo a análise individualizada da situação funcional de numerosos servidores, exige prévia apuração técnica para identificação dos beneficiários e verificação da incidência do índice, sob pena de risco de pagamentos indevidos e afronta à segurança jurídica.

A complexidade administrativa e a necessidade de exame individual das fichas funcionais e de eventuais pagamentos pretéritos tornam necessária a apresentação de relatório técnico ou a instauração de fase de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC, para delimitação adequada do objeto da execução.

O exercício do direito de defesa pelo ente público, voltado à correta delimitação da execução e à preservação do erário, não configura comportamento temerário ou doloso apto a caracterizar litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A indicação equivocada do prazo recursal pelo sistema eletrônico do tribunal configura justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso, quando comprovada pela parte.

O marco prescricional definido na sentença transitada em julgado não pode ser rediscutido na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

A implementação de reajuste remuneratório decorrente de sentença coletiva que demande análise individualizada de servidores deve ser precedida de apuração técnica ou liquidação, quando necessária à delimitação dos beneficiários e dos parâmetros de cálculo.

O exercício regular do direito de defesa pelo ente público, voltado à correta delimitação da execução e à preservação do erário, não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 139, VI, 223, §1º, e 509; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 10.741/2003, art. 71, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 2.079.642/PA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 17.09.2025; STJ, EAREsp 1.759.860/PI, rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJES, AI 5003870-71.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 07.07.2021; TJMG, AI 1.590.508.122.022/000, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014472-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, o Município de Serra interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que ordenou o reajuste imediato de 39,43% (trinta e nove inteiros e quarenta e três centésimos por cento) aos servidores, sob multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta a prescrição de parcelas anteriores a abril de 1996, a iliquidez do título e a ilegitimidade passiva quanto aos inativos vinculados ao IPS.

Em contrarrazões, o sindicato defende a imutabilidade da coisa julgada e pleiteia condenação por litigância de má-fé

1. DA PRIORIDADE ESPECIAL DE TRAMITAÇÃO

Inicialmente, analiso o pedido de prioridade de tramitação formulado pelo Sindicato Agravado. Constato que diversos substituídos processuais contam com idade superior a 80 (oitenta) anos, como exemplificado pelos nascimentos de DEODATO COSME em 11/01/1941 (onze de janeiro de mil novecentos e quarenta e um) e de CREUZA FIRME FERREIRA em 11/03/1935 (onze de março de mil novecentos e trinta e cinco).

O pleito encontra respaldo no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003):

Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.

[...]

§ 5º Dentre os processos de pessoas idosas, dar-se-á prioridade especial aos das maiores de 80 (oitenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Sendo assim, diante da comprovação documental da idade avançada de diversos servidores beneficiários, DEFIRO a prioridade especial de tramitação.

2. DA ADMISSIBILIDADE E JUSTA CAUSA

Conforme já fundamentado na decisão de retratação, o recurso deve ser conhecido. A sistemática processual moderna, pautada na boa-fé objetiva, impede que as partes sejam punidas por falhas oriundas dos sistemas informatizados do próprio Poder Judiciário.

A interposição do agravo ocorreu dentro da legítima expectativa gerada pelo sistema PJe, que consignava o dia 13/09/2024 (treze de setembro de dois mil e vinte e quatro) como prazo limite. O Código de Processo Civil protege a parte prejudicada por eventos alheios à sua vontade:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), aliás, em harmonia com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), já teve a oportunidade de se pronunciar que a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico do tribunal configura justa causa (art. 223, § 1º, do CPC) apta a afastar a intempestividade. Neste sentido, o aresto citado pelo próprio Agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVELIA - PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA - FALHA CARTORÁRIA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA JUNTADA DO AR NO ANDAMENTO ELETRÔNICO - OBSERVÂNCIA DA TABELA DE NORMAS - PRECEDENTE STJ - CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA - REABERTURA DO PRAZO - RECURSO PROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do Tema n. 988, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Nesses termos, a fim de se obstar os efeitos da revelia, entende-se que a decisão proferida pelo juízo a quo desafia o recurso de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 2 – A norma da Corregedoria de Justiça impõe a observância, pelos cartórios, da Tabela de Movimentos, de forma que haja sintonia e correspondência entre os atos realizados nos autos e no sistema eletrônico desta Corte, a fim de garantir a publicidade e o acesso à justiça, o que afasta de plano as alegações da agravada. 3 -
Para além da necessidade da escorreita observância da Tabela de Movimentos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.324.432/SC, entendeu que se admite o uso das informações constantes do andamento processual disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem para aferição da tempestividade quando constatado erro na informação divulgada, não podendo a parte ser punida por ter confiado nos dados fornecidos pelo Judiciário
. 4 - No caso dos autos, conclui-se que houve falha cartorária, visto que não ocorreu o lançamento no andamento eletrônico da data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Assim, essa incompletude das informações no sistema eletrônico acarretou prejuízo à parte requerida, impossibilitando a contagem precisa do prazo o que constitui justa causa para efeito de reabertura do prazo processual. 5 - Recurso provido. (TJES, AI 5003870-71.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, julgado em 07.07.2021). (Sem grifo no original).

Em recente julgado, o STJ ratificou o entendimento ao assim concluir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE PRAZO RECURSAL PELO SISTEMA ELETRÔNICO. JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO. VERIFICADA. EMBARGOS PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma que não conheceu de recurso especial por intempestividade, alegando que a indicação errônea do término do prazo recursal pelo sistema eletrônico do Tribunal de origem não configura justa causa para afastar a intempestividade. 2. O acórdão recorrido foi publicado em 17/8/2021, e o recurso especial foi interposto em 9/9/2021, após o prazo de 15 dias úteis, que se exauriu em 8/9/2021, considerando o feriado de Sete de Setembro. 3. O recurso especial foi inadmitido na origem por falta de comprovação de suspensão de prazos no âmbito local, sendo que o sistema eletrônico do Tribunal indicou prazo final incorreto. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o erro de informação do sistema eletrônico do Tribunal de origem pode justificar a intempestividade do recurso especial, à luz da boa-fé objetiva. III. Razões de decidir 5. A boa-fé objetiva deve ser protegida quando o erro na contagem do prazo recursal é induzido por informação equivocada do sistema eletrônico do Tribunal, conforme entendimento da Corte Especial do STJ. 6. Para que seja reconhecida a justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso especial é necessário que haja comprovação idônea da alegação da parte quanto ao erro nas informações eletrônicas disponibilizadas pelo sistema do Tribunal. 7. No caso, a parte comprovou que a tela do PJE do Tribunal a quo, com a indicação precisa do número do processo, do nome das partes, do número do acórdão recorrido e do número do ID do respectivo recurso especial, de fato, indicava a data final do prazo para manifestação em desconformidade com o prazo legal. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de divergência providos. Tese de julgamento: "1.
O erro de informação do sistema eletrônico do Tribunal quanto ao prazo recursal não pode ser imputado à parte recorrente, devendo ser reconhecida a justa causa de que trata o art. 223, § 1º do CPC. 2. A falha do sistema eletrônico do Tribunal deve ser comprovada de forma idônea pela parte
". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/3/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.385.652/TO, Primeira Turma; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.839.668/PR, Terceira Turma. (EAREsp n. 2.079.642/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025). (Sem grifo no original).

Assim, ratifico a admissibilidade do recurso, uma vez configurada a justa causa apta a afastar a suposta intempestividade.

3. DA PRESCRIÇÃO PARCIAL

O Município requer o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas antes de 27/04/1996 (vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e seis). O tema é regido pelo Decreto nº 20.910/1932:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Todavia, verifico que a sentença transitada em julgado no processo de conhecimento já delimitou o marco prescricional como sendo o dia 27/01/1996 (vinte e sete de janeiro de mil novecentos e noventa e seis), considerando a data do ajuizamento da demanda em 27/01/2001 (vinte e sete de janeiro de dois mil e um). Tal definição transitou em julgado e constitui título executivo imutável, o que impede a rediscussão do marco exato da prescrição neste momento processual por força da coisa julgada.

Dessa forma, mantenho a prescrição parcial nos exatos termos já fixados na sentença de mérito dos autos originários.

4. DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO E COMPLEXIDADE ADMINISTRATIVA

O Município Agravante insurge-se contra a determinação de implementação imediata do percentual de 39,43% (trinta e nove inteiros e quarenta e três centésimos por cento). Sustenta que a execução envolve complexa análise das fichas funcionais de 218 (duzentos e dezoito) servidores para aferir a natureza do vínculo e evitar pagamentos em duplicidade.

O Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de adequar o procedimento às necessidades do caso concreto:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...]

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

A imposição de obrigação de fazer de tamanha magnitude orçamentária, sob pena de multa diária, sem a prévia depuração técnica de quem são os legítimos beneficiários e sobre quais verbas o índice deve incidir, atenta contra a segurança jurídica e a eficiência da administração pública.

Como já ponderei na Decisão que restabeleceu o efeito suspensivo, exigir o cumprimento imediato de uma ordem reconhecidamente obscura no primeiro grau geraria ônus desproporcional ao erário. O próprio juízo de origem reconheceu a necessidade de dilação de prazo face à complexidade das providências, embora tenha sido ambíguo quanto ao alcance dessa dilação nos prazos recursais.

Assim, é imperioso que a implementação seja antecedida por uma fase de liquidação ou por um relatório técnico circunstanciado apresentado pelo Município que demonstre, servidor por servidor, a viabilidade da incorporação do índice, respeitando-se as situações jurídicas individuais já consolidadas.

Neste sentido, a jurisprudência pátria orienta que, constatada a complexidade na apuração dos valores ou na identificação dos parâmetros de implementação, a liquidação de sentença torna-se via indispensável para a higidez do processo executivo, conforme se extrai do seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. [...] LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. DECISÃO REFORMADA. [...] 2. A liquidação por arbitramento, segundo o art. 509, inciso I, do CPC, deve ser realizada quando for determinado na sentença, quando verificar acordo entre as partes ou quando o exigir a natureza do objeto da liquidação. 3. Constatando a complexidade que envolve os cálculos para apuração do quantum debeatur é imprescindível valer-se da liquidação de sentença para delimitar o objeto da condenação imposta. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 15905081220228130000, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023).

Nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, a liquidação de sentença é necessária quando o título judicial não define de forma precisa o valor da condenação ou quando sua apuração demanda atividade cognitiva complementar.

Portanto, a natureza complexa da implementação do reajuste sobre a folha de pagamento municipal, que exige a análise individualizada de situações funcionais consolidadas há décadas, impõe a necessidade de prévia liquidação ou apresentação de relatório técnico minudente, sob pena de violação ao princípio da eficiência e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A providência ora determinada não implica rediscussão do título judicial, tampouco alteração da coisa julgada material, limitando-se à definição do procedimento executivo adequado para sua correta implementação.

5. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O Sindicato Agravado requer a condenação do Município nas penas de litigância de má-fé, alegando resistência injustificada e alteração da verdade dos fatos. O Código de Processo Civil prevê:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Contudo, verifico que a conduta do Município limitou-se ao exercício regular do direito de defesa e da ampla defesa, amparado inclusive por falhas reais do sistema PJe reconhecidas por este Relator. Não vislumbro dolo processual ou intenção protelatória deliberada, mas sim a busca pela preservação do patrimônio público diante de uma execução de alta complexidade.

Portanto,
REJEITO
o pedido de condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para: (1)
confirmar o efeito suspensivo anteriormente deferido
, suspendendo a determinação de implementação imediata do índice de 39,43% na folha de pagamento do Município de Serra, bem como a incidência da multa diária fixada na decisão agravada; (2)
determinar que o cumprimento da obrigação de fazer seja precedido de apuração técnica
, devendo o Município apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, relatório individualizado dos servidores beneficiários da decisão coletiva, contendo identificação funcional, verificação da incidência do índice de 39,43%, comprovação de eventual pagamento prévio e memória de cálculo preliminar, observando-se o marco prescricional de 27/01/1996, conforme fixado na sentença transitada em julgado. Após a juntada do relatório, prosseguir-se-á com a fase de liquidação ou verificação dos cálculos, conforme entender o Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.